Tribunal: TJSP
Processo: 1000124-48.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer c.c. perdas e danos. Ação julgada improcedente. Garantia de pagamento de financiamento (FIES) pela instituição de ensino, mediante requisitos. Programa "Uniesp Paga". Financiamento (FIES) assinado antes da entrega do contrato de garantia. Ausência de conhecimento prévio da aluna sobre condições exigidas. Artigos 46 e 47, ambos do

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer c.c. perdas e danos. Ação julgada improcedente. Garantia de pagamento de financiamento (FIES) pela instituição de ensino, mediante requisitos. Programa "Uniesp Paga". Financiamento (FIES) assinado antes da entrega do contrato de garantia. Ausência de conhecimento prévio da aluna sobre condições exigidas. Artigos 46 e 47, ambos do CDC. Afirmação de entrega da atividade social, com farta documentação apresentada. Anotação apenas do mês 12.2013. Cumprimento reconhecido, pois se trata de um único relatório e de ano anterior à assinatura do contrato de garantia contendo os requisitos. Circunstâncias da contratação garantida com descumprimento demonstrado. Análise do vínculo integrada, segundo a totalidade do negócio, com afetação do financiamento FIES. Obrigação de fazer. Danos materiais. Ressarcimento de prestações do financiamento. Apuração em liquidação. Danos morais. Ocorrência. Falha da instituição de ensino que causou frustração, abalo, cobrança e necessidade de vir a juízo. Valor fixado mediante critérios orientadores em R$ 8.000,00. Recurso provido.
É incontroverso que houve média semestral final 7,0, frequência e dispensa do ENADE, circunscrita a negativa à falta de entrega das atividades sociais. E a prova dos autos evidencia que o contrato de financiamento (FIES) foi assinado muito antes de ser entregue o certificado e contrato de garantia que dispõe sobre as condições, com aplicação das regras dos artigos 46 e 47 do CDC. Ademais, há comprovação da entrega da documentação de atividade social, anotado um único mês faltante de 12.2013, antes da assinatura do contrato de garantia. Logo, diante equivalência das obrigações, cabe impor obrigação de assunção da obrigação relativa ao financiamento FIES, pois os contratos de prestação de serviços e de financiamento são funcionalmente interligados, importando análise integrada do vínculo, ou seja, segundo a totalidade do negócio, com afetação e contaminação, segundo a boa-fé, ou seja, responde a ré pelo financiamento.
É inegável o dano moral caracterizado pela atuação da instituição de ensino, com frustração, abalo, privação do bem-estar em relação à dívida imposta, com necessidade vir a juízo, o que enseja padecimento indenizável, fixada a indenização em R$ 8.000,00, segundo critérios orientadores, de razoabilidade e proporcionalidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063423
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000124-48.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
KATIA ALVES DE MOURA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000124-48.2018.8.26.0482 -Voto no 42123
2
COMARCA: Presidente Prudente – 5a Vara Cível / Juiz Sérgio Elorza Barbosa de
Moraes
APTE. : Katia Alves de Moura
APDA. : UNIESP S.A.
VOTO No 42.123
EMENTA: Prestação de serviços educacionais. Ação de
obrigação de fazer c.c. perdas e danos. Ação julgada
improcedente. Garantia de pagamento de financiamento
(FIES) pela instituição de ensino, mediante requisitos.
Programa “Uniesp Paga”. Financiamento (FIES)
assinado antes da entrega do contrato de garantia.
Ausência de conhecimento prévio da aluna sobre condições
exigidas. Artigos 46 e 47, ambos do CDC. Afirmação de
entrega da atividade social, com farta documentação
apresentada.
Anotação
apenas
do
mês
12.2013.
Cumprimento reconhecido, pois se trata de um único
relatório e de ano anterior à assinatura do contrato de
garantia contendo os requisitos. Circunstâncias da
contratação garantida com descumprimento demonstrado.
Análise do vínculo integrada, segundo a totalidade do
negócio, com afetação do financiamento FIES. Obrigação
de fazer. Danos materiais. Ressarcimento de prestações do
financiamento. Apuração em liquidação. Danos morais.
Ocorrência. Falha da instituição de ensino que causou
frustração, abalo, cobrança e necessidade de vir a juízo.
Valor fixado mediante critérios orientadores em R$
8.000,00. Recurso provido.
É incontroverso que houve média semestral final 7,0, frequência e
dispensa do ENADE, circunscrita a negativa à falta de entrega das
atividades sociais. E a prova dos autos evidencia que o contrato de
financiamento (FIES) foi assinado muito antes de ser entregue o
certificado e contrato de garantia que dispõe sobre as condições, com
aplicação das regras dos artigos 46 e 47 do CDC. Ademais, há
comprovação da entrega da documentação de atividade social, anotado
um único mês faltante de 12.2013, antes da assinatura do contrato de
garantia. Logo, diante equivalência das obrigações, cabe impor
obrigação de assunção da obrigação relativa ao financiamento FIES,
pois os contratos de prestação de serviços e de financiamento são
funcionalmente interligados, importando análise integrada do vínculo,
ou seja, segundo a totalidade do negócio, com afetação e contaminação,
segundo a boa-fé, ou seja, responde a ré pelo financiamento.
É inegável o dano moral caracterizado pela atuação da instituição de
ensino, com frustração, abalo, privação do bem-estar em relação à
dívida imposta, com necessidade vir a juízo, o que enseja padecimento
indenizável, fixada a indenização em R$ 8.000,00, segundo critérios
orientadores, de razoabilidade e proporcionalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000124-48.2018.8.26.0482 -Voto no 42123
3
Trata de recurso interposto contra r. sentença de fls. 997/1007 que
julgou improcedente a ação, atribuindo à vencida a sucumbência, observada a gratuidade.
A autora alega que ingressou no curso em 2012 por meio do
programa “Uniesp Paga”, assinando o contrato de financiamento FIES, mas não recebeu o
contrato de garantia e o certificado do FIES, apenas em 12.2014 foi compelida a assinar o
contrato de garantia, um ano antes da conclusão do curso, não tendo sido avisada dos
requisitos do programa social até aquele momento e que a apelada tinha total ciência das
notas da aluna e do serviço voluntário desempenhado, cumprindo o estágio voluntário,
documento de fl. 103, a excelência acadêmica e jamais foi notificada de alguma falta.
Ressalta que sempre teve a tranquilidade de fazer parte do programa, pois sempre foi
aditado do FIES, sem regras predeterminadas. Indica os relatórios de estágio de fls. 135 e
os documentos de fls. 79/134. Aponta a propaganda que apenas tratava da trimestralidade
dos juros e cita o art. 476 do CC, além do CDC, enfatizando o dever de cumprir a garantia,
pois não há prova de que foi comunicada devida e oportunamente, sendo as cláusulas
nebulosas quanto à excelência acadêmica, sendo a divulgação por Portarias, insistindo que
atingiu o rendimento escolar. Discorre sobre o ENADE e repete a documentação de estágio
voluntário, sendo alteradas as formas de entrega dos relatórios para levar o aluno a perder a
oportunidade, mas ainda assim diz que cumpriu o requisito. Consigna o transtorno pelo
qual passou. Cita julgados e pleiteia a cominação de assunção do financiamento e
indenização moral.
Recurso da autora sem preparo (isenta) e com contrarrazões, nas
quais a ré destaca a licitude do programa e aponta que não foram comprovados os
requisitos do programa, especificando a realização de atividades sociais e enfatiza a
inexistência de propaganda enganosa ou cláusulas abusivas, sem dever de indenizar.
Os autos restaram encaminhados a este C. Tribunal.
É a síntese do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000124-48.2018.8.26.0482 -Voto no 42123
4
Consta da sentença que há cláusula na qual a ré se compromete ao
pagamento do financiamento FIES e cláusula de responsabilidade da aluna, que motivou o
indeferimento da quitação, anotando que a garantia previa, dentre outras, a realização de
atividade social. Conclui que não houve cumprimento da atividade social pela aluna e
reconhece a improcedência da ação.
Consoante está comprovado, a autora estava vinculada ao FIES e
com contrato de garantia. Segundo a ré a negativa decorreu do descumprimento da cláusula
3.3 do contrato de garantia do FIES, em relação às atividades sociais.
A autora trata da questão da propaganda enganosa, falta de ciência
prévia, do conceito de excelência e defende o cumprimento, destacando a ausência de
informação clara e apontando que não houve informação adequada quando do contrato de
financiamento, sendo assinado tardiamente o contrato de garantia e insiste no cumprimento
dos requisitos.
Primeiro, o contrato de financiamento foi firmado em 02.2013 e a
data de assinatura do contrato de garantia é de 12.2014 (fls. 436/437), sendo o pleno
conhecimento demonstrado como posterior. Quanto às notas, não há discussão, apontando
a instituição a média 7,0 dispensa do ENADE (fl. 433).
A boa-fé objetiva é princípio do Código de Defesa do Consumidor,
na busca da harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo (artigo
4o, inciso III). Consubstancia uma espécie de pré-condição abstrata de uma relação ideal,
apontando para um comportamento leal na atuação de cada uma das partes contratantes, a
fim de garantir o respeito ao direito da outra e evitar a prática de abuso ou lesão (Rizzatto
Nunes. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3a ed., 2007, p. 132).
Essa concepção do contrato é social, importando não só o momento
da sua formação, mas, principalmente, os efeitos que ele gerará na sociedade, sendo
relevante a confiança depositada no vínculo e as expectativas das partes, tudo em prol da
preservação do equilíbrio da avença. Observa-se que a garantia é intuitiva para que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000124-48.2018.8.26.0482 -Voto no 42123
5
consumidora acreditasse que obteria a quitação do financiamento, sendo afirmada a entrega
da atividade social.
E, segundo a negativa, a autora teria descumprido o contrato de
garantia do FIES em relação às horas de atividades sociais do mês 12/2013 (fl. 433), ou
seja, um único relatório de um ano antes da assinatura do contrato de garantia no qual
constavam as orientações. Ora, a autora foi aprovada, atingindo a média e a frequência às
aulas, bem como há prova de cumprimento da atividade de responsabilidade social,
cabendo entender a equivalência das obrigações, pois a ré auferiu a imediata vantagem para
assunção de ônus em período posterior e não consta qualquer notificação da aluna acerca
de falha nas atividades a caracterizar prévia ciência, sendo observada a documentação
juntada. A intepretação é a favorável ao consumidor (art. 47, CDC).
Ou seja, é certo que a autora se obrigou junto ao FIES por força da
oferta veiculada e a prova revela que a ré não cumpriu a garantia ofertada. Logo, houve
afetação no contrato FIES decorrente dos efeitos surgidos pelo descumprimento contratual
da ré, sendo que as relações negociais no mundo pós-moderno são complexas e envolvem
uma gama de participantes, estabelecendo confiança recíproca e interesses econômicos, o
que implica em examinar a função social do contrato (art. 421 CC) e ainda a boa-fé. Nesses
moldes, considerando os contratos coligados e considerando que a ré assumiu a garantia,
deve sim assumir o compromisso firmado com assunção do financiamento. Os efeitos são
reflexos em relação à instituição financeira.
No caso dos danos materiais, caberá a autora comprovar pagamentos
referentes às prestações do FIES para que seja ressarcida, com correção desde os
desembolsos, na forma simples, pois não se evidencia a má-fé, mediante a apuração em
sede de liquidação.
De outra parte, bem se vê que, na hipótese, o transtorno e o
aborrecimento vivenciados pela autora foram causados pela ré, provocando frustração de
expectativa legítima de ter o financiamento quitado, mantendo-se a autora com
financiamento pendente. Esses elementos são suficientes para justificar os danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000124-48.2018.8.26.0482 -Voto no 42123
6
Por tais elementos, a frustração de expectativa legítima e a dívida
pendente em nome da autora são caracterizadores de dano moral indenizável. Há
necessidade de se compensar a aflição, o transtorno provocado pela conduta, com
manifesto desrespeito a ensejar a reparação moral, sendo desnecessária a prova de prejuízo
que se opera pelo simples ato de violação.
Diz Carlos Alberto Bittar que na "concepção moderna da teoria da
reparação dos danos morais prevalece, de início, a orientação de que a responsabilização do
agente se opera por força do simples fato da violação... o dano existe no próprio fato
violador, impondo a necessidade de resposta, que na reparação se efetiva. Surge ex facto ao
atingir a esfera do lesado, provocando-lhe as reações negativas já apontadas. Nesse sentido
é que se fala em damnum in re ipsa. Ora, trata-se de presunção absoluta ou iure et de iure,
como a qualifica a doutrina. Dispensa, portanto, prova em contrário. Com efeito corolário
da orientação traçada é o entendimento de que não há que se cogitar de prova de dano
moral" (Reparação Civil por Danos Morais, Editora Revista dos Tribunais, 2a ed., págs.
202/204).
Quanto ao montante da indenização moral, a mensuração tem se
constituído em verdadeiro tormento para os operadores do direito, não fornecendo o
legislador critérios objetivos a serem adotados. Atribui-se ao Juiz arbítrio prudencial, com
enveredamento da natureza jurídica da indenização como ressarcitória e punitiva, mas não
a ponto de transformar a estimativa como resultado de critérios meramente subjetivos,
ofertando a doutrina, dentre outros, análise de pormenores importantes como: a) o grau de
reprovabilidade da conduta ilícita; b) a intensidade e duração do sofrimento experimentado
pela vítima; c) a capacidade econômica do causador do dano; d) as condições pessoais do
ofendido (cf. Antonio Jeová Santos, Dano Moral Indenizável, Editora Revista dos
Tribunais, 4a edição, pág. 186).
A indenização, como anota o já citado Antonio Jeová Santos, "não
pode servir de enriquecimento indevido para a vítima. Idêntico raciocínio é efetuado em
relação ao detentor do comportamento ilícito. Uma indenização simbólica servirá de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000124-48.2018.8.26.0482 -Voto no 42123
7
enriquecimento indevido ao ofensor que deixará de desembolsar quantia adequada,
enriquecendo-se com o ato hostil e que desagradou, de alguma forma, algum ou quaisquer
dos direitos da personalidade" (ob. cit., pág. 199). Há, assim, que observar o princípio da
lógica do razoável, ou seja, "importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve
arbitrar uma quantia que, de acordo com seu prudente arbítrio, seja compatível com a
reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração do sofrimento experimentado
pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do
ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes" (cf. Sérgio Cavalieri
Filho, ob. cit., pág. 116).
O arbitramento por dano moral deve ser feito com moderação, tendo
em vista a natureza do dano, suas consequências nas vidas e nas condições econômicas das
partes e as circunstâncias do caso. Considerando-se tais elementos, a indenização é fixada
em 8.000,00 (oito mil reais), razoável e proporcional à ofensa, segundo os critérios
orientadores.
Em suma, a demanda é procedente para cominar a ré a assumir o
financiamento FIES em nome da autora, bem como a ressarcir a autora de parcelas que
comprove ter quitado do financiamento, com correção desde os desembolsos, além de
indenização por danos morais de R$ 8.000,00, corrigidos desta data. Os juros incidem
desde a citação. Por fim, os honorários são fixados em 15% da condenação, sopesada a
fase recursal, nos termos do art. 85 do CPC.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator